Tribunal: TJSP
Processo: 2043053-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal no âmbito da Lei n.o 11.340/06 – Ataque ao decreto da prisão preventiva – Prisão decretada pelo descumprimento de medida cautelar (art. 319, do CPP) confiada em audiência de custódia – Paciente preso desde 29/08/19, aguardando AIJ designada para 28/05/2020 – Ausência dos requisitos da prisão preventiva – Ilegalidade da custódia cautelar pelo excesso de prazo -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal no âmbito da Lei n.o 11.340/06 – Ataque ao decreto da prisão preventiva – Prisão decretada pelo descumprimento de medida cautelar (art. 319, do CPP) confiada em audiência de custódia – Paciente preso desde 29/08/19, aguardando AIJ designada para 28/05/2020 – Ausência dos requisitos da prisão preventiva – Ilegalidade da custódia cautelar pelo excesso de prazo - Custódia provisória desproporcional à pena abstratramente cominada – Parecer da d. PGJ pela concessão da ordem – Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura - (voto n.o 41891).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043053-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é impetrante RICHARD
TADEU ROBLES e Paciente JHONATAN DA SILVA BAIZI, é impetrado MMJD DA 2a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PERUIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para revogar a prisão preventiva decretada, devendo ser expedido, pelo processo,
alvará de soltura em favor do paciente, restabelecendo-se as medidas cautelares
impostas pelo Juízo, consistentes em: 1) comparecimento bimestral em juízo, para
informar e justificar suas atividades; 2) proibição de frequentar bares, casas
noturnas, casas de prostituição, pontos de venda e de uso de drogas e espetáculos
públicos; 3) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de dez dias
sem autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno, salvo se
estiver trabalhando ou estudando; 5) Afastamento do lar e proibição de aproximação
da vítima, por menos de 300 metros. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
2
VOTO No......: 41891
HABEAS CORPUS: 2043053-02.2020.8.26.0000
COMARCA......: PERUÍBE
PACIENTE.....: JHONATAN DA SILVA BAIZI
IMPETRANTE...: RICHARD TADEU ROBLES
HABEAS CORPUS
Lesão corporal no âmbito da Lei n.o
11.340/06 Ataque ao decreto da prisão preventiva Prisão
decretada pelo descumprimento de medida cautelar (art. 319, do
CPP) confiada em audiência de custódia Paciente preso desde
29/08/19, aguardando AIJ designada para 28/05/2020 Ausência
dos requisitos da prisão preventiva Ilegalidade da custódia
cautelar
pelo
excesso
de
prazo
-
Custódia
provisória
desproporcional à pena abstratramente cominada Parecer da d.
PGJ pela concessão da ordem Ordem concedida, com expedição
de alvará de soltura - (voto n.o 41891).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Jhonatan da Silva Baizi
alegando o impetrante, em síntese, sofrer o paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Peruíbe que revogou a
liberdade provisória concedida em audiência de
custódia e decretou a prisão preventiva do paciente.
Expõe ter sido o paciente denunciado como
incurso no art. 129, §9o, do CP, porque teria
agredido sua companheira, foi a ele deferida a
liberdade provisória em audiência de custódia,
sobreveio o deferimento, pelo Juízo, de que se
ausentasse da Comarca para entrevista de emprego,
firmou contrato de trabalho em Piraquara-PR e, por
ter mudado de endereço, foi frustrada sua citação e
deixou de comparecer periodicamente em Juízo, o que
frustrou sua citação.
Prossegue expondo que por ter deixado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
3
comparecer periodicamente no Juízo deprecado foi
decretada sua prisão preventiva com fundamento na
garantia da aplicação da lei penal. Foi preso em
29/08/19
e
aguarda
audiência
de
instrução
e
julgamento designada para 28/05/2020, de modo que a
custódia cautelar está maculada de ilegalidade pelo
excesso de prazo para a formação da culpa.
Pede a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 14/15).
As
informações
foram
prestadas
(fls.
18/19).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs
a concessão da ordem (fls. 22/24).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, nos termos
propostos pela d. Procuradoria Geral de Justiça.
O paciente foi preso em flagrante e
denunciado como incurso no art. 129, §9o, do Código
Penal, porque no dia 23/09/18 ofendeu a integridade
corporal de sua companheira Mariana Elias, nela
causando lesões corporais de natureza leve.
A denúncia narra que Jhonatan e Mariana,
com as duas filhas, iniciaram discussão, a bordo de
veículo
automotor,
por
motivos
de
somenos
importância.
A seguir, o paciente agrediu fisicamente a
vítima, que conseguiu sair do veículo acompanhada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
4
suas duas filhas.
O paciente perseguiu a vítima, conseguiu
alcançá-la, tentou atropelá-la, mas não consegui,
fato diante do qual ele estacionou o carro, seguiu a
pé em direção à vítima e lhe desferiu socos e tapas,
puxou o cabelo dela e tentou enforcá-la, lesionando-
a.
Em audiência de custódia foi ao paciente
deferida a liberdade provisória sob os seguintes
fundamentos:
“Tendo em vista a natureza do delito, o fato
de possuir residência fixa, em que pese a situação
flagrancial na prática do atentado em questão, é o caso
de
concessão
da
liberdade
provisória
ao
autuado.
Conforme o art. 282, §6o, do CPP, a prisão preventiva
somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar. Por ora, não
está evidenciada a excepcionalidade que justifica a
conversão da prisão, não se podendo concluir que, em
liberdade, o investigado acarretará risco à ordem
pública, ao andamento processual ou à aplicação da lei
penal, havendo possibilidade de imposição de medidas
cautelares diversas da prisão. Além disso, conforme
pesquisa de antecedentes encartadas aos autos, o autuado
não possui antecedentes criminais, de forma que em caso
de eventual condenação poderá obter benefício que o
livrará do cárcere. Ante o exposto, concedo a liberdade
provisória
com
aplicação
de
medida
cautelar,
com
fundamento no art. 3199, do Código de Processo Penal,
com as seguintes condições: 1) comparecimento bimestral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
5
em juízo, para informar e justificar suas atividades; 2)
proibição de frequentar bares, casas noturnas, casas de
prostituição, pontos de venda e de uso de drogas e
espetáculos públicos; 3) proibição de ausentar-se da
comarca onde reside por mais de dez dias sem autorização
judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno,
salvo
se
estiver

trabalhando
ou
estudando;
5)
Afastamento do lar e proibição de aproximação da vítima,
por menos de 300 metros.”
Conforme informou o Juízo, em 22/01/2019 o
paciente comunicou mudança de domicílio para o
município de Pato Branco-PR, tendo sido deprecado o
cumprimento das medidas cautelares. A precatória foi
devolvida pelo Juízo deprecado em 25/07/19 por ter o
réu deixado de efetuar o comparecimento mensal em
Juízo.
Diante
do
descumprimento
das
medidas
cautelares, por decisão proferida em 02/08/19 foi
decretada a prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Ante
o
não
cumprimento
das
medidas
cautelares impostas, REVOGO A LIBERDADE PROVISÓRIA
CONCEDIDA AO RÉU e visando a garantia da futura e
eventual aplicação da lei penal, a qual poderá ser
prejudicada caso o réu não seja localizado e ocorra a
prescrição, DECRETO SUA PRISÃO PREVENTIVA”.
Noticiou o Juízo que o mandado de prisão
foi cumprido em 29/08/2019.
Diante
desse
contexto,
impõe-se
a
concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
6
A
Lei
n.o
12.403/11
trouxe
medidas
cautelares que complementam a efetivação da prisão
processual
como
exceção,
em
consonância
com
a
constitucional previsão da presunção de inocência
(Constituição da República, art. 5o, LXVI1).
O Título IX do CPP prevê medidas cautelares
diversas
da
prisão
processual,
conferindo
ao
magistrado a possibilidade de efetivar os motivos da
excepcional prisão cautelar sem que se imponha a
segregação provisória antes do trânsito em julgado de
eventual condenação (CR, art. 5o, incisos LXI, LXIII,
LXIV, LXV e LXVI2).
Prevê o art. 310, do CPP, em seus incisos,
que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o
magistrado, de modo fundamentado (art. 93, IX, CR):
relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em
flagrante em prisão preventiva, quando presentes os
requisitos
do
art.
312,
CPP
e
se
revelarem
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319, CPP); ou conceder ao
flagrado a liberdade provisória, com ou sem fiança.
1 Art. 5o, LXVI, CR: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;”
2 CR: “Art. 5o omissis (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei; (...) LXIII - o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial; LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
7
Permanece vigente e plenamente aplicável a
prisão preventiva se atendidos os requisitos do art.
312, do CPP3, se presente justa causa e acaso não
tenha o agente praticado fato típico sob excludente
de ilicitude (art. 314, do CPP4), possível, ainda,
nas hipóteses dos incisos do art. 313, do CPP5.
Nos termos do art. 315, §1o, do CPP, com
redação conferida pela Lei n.o 13.964/19,
“na
motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada”.
E conforme o art. 315, §2o, do CPP, “não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso; III - invocar motivos que se
3 “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
4 “Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas
constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do
caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.”
5 “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado
o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
8
prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir
enunciado
de
súmula,
jurisprudência
ou
precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
A redação do art. 315, §2o, do CPP,
conferida pela Lei n.o 13.964/19, guarda plena
sintonia com o claro comando do art. 93, inciso IV,
da CR, e é expressão da vontade do povo manifestada
através de seus representantes democraticamente
eleitos para compor o Poder Legislativo.
Revela,
ademais,
positivação
da
jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores,
que de há muito já não vinha admitindo a imposição
da restrição da liberdade de locomoção do ser humano
com base na gravidade em abstrato do delito ou
calcada em jargões e expressões genéricas, tais como
a
repercussão
social
do
delito
praticado,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
9
impunidade ou a credibilidade das Instituições6.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
6 STF, HC 128.615 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 18/08/15; ; STF, HC 126.815, Rel.
Min. Marco Aurélio, Rel. para Acórdão Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 04/08/15; ; STF, 2a Turma,
HC 127.186/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/04/15; STF, HC 125.957, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 24/02/15; STF, 2a Turma, HC 118.684/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/12/13; STF,
HC 110.132/SP, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/10/12; STF, 2a Turma, HC
92.751/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09/08/11; STJ, HC 531.097/MG, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/09/19; STJ, RHC 115.428/RS, 6a Turma, Rel. Min, Rogerio
Schietti Cruz, j. 10/09/19; STJ, RHC 114.760/MG, 6a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j.
27/08/19; STJ, 6a Turma, HC 440.677/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/18; STJ, HC
430.237/MG, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06/02/18; STJ, HC 418.618/SP, 6a Turma, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 06/02/18; STJ, HC 426.545/SP, 6a Turma, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, j. 06/02/18; STJ, RHC 78.259/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. 06/02/18; STJ, RHC 90.650/MG, 6a Turma, Re. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j.
12/12/17; STJ, HC 391.534/PI, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/12/17; STJ, RHC
58.255/SP, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/10/15; STJ, HC 323.022/SP, 5a Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1o/10/15; STJ, RHC 63.248/SC, 6a Turma, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, j. 15/09/15; STJ, HC 321.201/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma,
j. 06/08/15; STJ, HC 296.543/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 02/10/14; STJ, HC
266.736/SP, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/05/13; STJ, HC 240.939/RN, 5a
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/09/12; STJ, HC 206.726/RS, 6a Turma, Rel. Min.
Og Fernandes, j. 06/09/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
10
No caso dos autos, afere-se que no âmbito
da ciência da prisão em flagrante reconheceu o Juízo
que estão ausentes os pressupostos da excepcional
prisão preventiva, bem como que suficiente se mostra
a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, adequadas à garantia da ordem pública, da
instrução criminal e da aplicação da lei penal.
E mesmo que tenha o paciente descumprido a
condição de comparecer periodicamente no Juízo
deprecado, conforme permitiu a autoridade impetrada
frente ao pedido do paciente de alteração de
domicílio, em razão de ter ele firmado contrato de
trabalho, permanece o paciente preso processualmente, em virtude da revogação da
liberdade provisória, desde 29/08/19, aguardando o
início da audiência de instrução e julgamento,
designada para 28/05/2020.
Permanecesse ele preso do cumprimento do
mandado
de
prisão
preventiva
até
a
audiência
designada para o início da colheita da prova,
completaria
09
(nove)
meses
de
prisão
em
estabelecimento prisional de rigor equiparado ao
regime fechado.
Diante desta particular situação, a ordem
deve ser concedida frente a desproporcionalidade da
custódia cautelar perante a reprimenda cominada pelo
preceito secundário do tipo penal a que foi a
conduta a ele imputada pelo Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
11
subsumida, qual seja, de 03 meses a 03 anos de
detenção.
Inclusive, e a esse respeito, note-se que o
art. 33, caput, do CP, in fine, prevê que a pena de
detenção será cumprida em regime inicial semiaberto
ou aberto, vedada a imposição do regime inicial
fechado. A esse respeito, bem apontou a d.
Procuradoria Geral de Justiça, por judicioso parecer
de lavra do Dr. Vladimir Brega Filho, que “o
paciente, conforme se observa das informações do Juízo a
fls. 18/19, foi beneficiado com a liberdade provisória e
em razão de ter descumprido as medidas cautelares
alternativas que lhe foram impostas, teve a prisão
preventiva decretada.
Foi preso em 29 de agosto de 2019 e aguarda
julgamento com audiência designada para 28 de maio de
2020.
Em que pese o descumprimento das cautelares,
entendo que não há mais justificativa para a prisão
preventiva.”
Com toda propriedade, observa que “o réu já
foi citado e sua ausência não impedirá o curso do
processo. Não há notícia de que esteja constrangendo a
vítima ou testemunhas.
Não há, portanto, indicação de risco para a
instrução criminal ou aplicação da lei penal.
Também não há notícia de que tenha cometido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
12
novos delitos. Registre-se que o réu não registra outras
distribuições criminais.
Disso se conclui que também não há demonstração
de risco para a ordem pública.
Dessa forma, em que pese o descumprimento das
cautelares, nesse momento estão ausentes os requisitos
da prisão preventiva.
Ademais, o réu está preso desde 29 de agosto de
2019, é primário, e a pena cominada ao delito é de 03
meses a 03 anos de detenção.
Por certo já cumpriu ou está muito perto de
cumprir a pena que lhe será imposta, não havendo razão,
em
especial
pela
ausência
de
demonstração
de
periculosidade, para permanecer preso.”
Neste panorama, impõe-se a concessão da
ordem para revogar a prisão preventiva decretada,
restabelecendo-se a liberdade provisória mediante a
imposição das medidas cautelares impostas pelo Juízo
em audiência de custódia.
Do exposto, e pelo meu voto, concedo a
ordem para revogar a prisão preventiva decretada,
devendo ser expedido, pelo processo, alvará de
soltura em favor do paciente, restabelecendo-se as
medidas cautelares impostas pelo Juízo, consistentes
em: 1) comparecimento bimestral em juízo, para
informar e justificar suas atividades; 2) proibição
de frequentar bares, casas noturnas, casas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043053-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41891
13
prostituição, pontos de venda e de uso de drogas e
espetáculos públicos; 3) proibição de ausentar-se da
comarca onde reside por mais de dez dias sem
autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no
período noturno, salvo se estiver trabalhando ou
estudando; 5) Afastamento do lar e proibição de
aproximação da vítima, por menos de 300 metros.
Newton Neves
Relator